Tribunal: STJ
Processo: 0003043-48.2013.8.16.0072
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2163027 - PR(2022/0205655-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SEARA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - PR011849
JOSE RENATO GAZIERO CELLA - PR025250
LUCIANA MELLARIO DO PRADO - SP222327
FABRÍCIO LUIS AKASAKA TORII - PR035226
BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI - PR053575
GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - PR069672
MICHAEL FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - PR068323
AGRAVADO
: AVERAMA ALIMENTOS S/A
OUTRO NOME
: AVERAMA ALIMENTOS
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: MÁRIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI - PR029666
GIULIANO COLOMBO - SP184987
MARCOS RODRIGUES DA MATA - PR036313
THIAGO BRAGA JUNQUEIRA - SP286786
INTERES.
: PRIMEJUS RECUPERACAO E ASSESSORIA DE CREDITO LTDA
OUTRO NOME
: PRIME ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: HIGOR DE CARVALHO FRATTA - PR069659
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54066434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0f2da351-b731-41ef-aab0-864285a2aab3

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0f2da351-b731-41ef-aab0-864285a2aab3

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2163027 - PR (2022/0205655-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SEARA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - PR011849
JOSE RENATO GAZIERO CELLA - PR025250
LUCIANA MELLARIO DO PRADO - SP222327
FABRÍCIO LUIS AKASAKA TORII - PR035226
BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI - PR053575
GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - PR069672
MICHAEL FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - PR068323
AGRAVADO
: AVERAMA ALIMENTOS S/A
OUTRO NOME
: AVERAMA ALIMENTOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MÁRIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI - PR029666
GIULIANO COLOMBO - SP184987
MARCOS RODRIGUES DA MATA - PR036313
THIAGO BRAGA JUNQUEIRA - SP286786
INTERES.
: PRIMEJUS RECUPERACAO E ASSESSORIA DE CREDITO
LTDA
OUTRO NOME
: PRIME ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: HIGOR DE CARVALHO FRATTA - PR069659
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
Documento eletrônico VDA53767938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:52
Código de Controle do Documento: 0f945478-2fbd-479b-b0b7-635b13b646ee

contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.798):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Documento eletrônico VDA53767938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:52
Código de Controle do Documento: 0f945478-2fbd-479b-b0b7-635b13b646ee

A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF, ao
argumento de que inexiste fundamentação no tocante à tese central de seu
recurso.
Sustenta que houve incorreto enquadramento da controvérsia no Tema
n. 181 do STF, pois se questiona se um óbice sumular pode ser utilizado para
impedir a análise da alegada violação direta e frontal de garantias constitucionais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 3.824).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Documento eletrônico VDA53767938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:52
Código de Controle do Documento: 0f945478-2fbd-479b-b0b7-635b13b646ee

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 3.735-3.737):
Do cotejo entre os arestos em confronto, verifica-se que,
realmente:
não são cabíveis embargos de divergência para
(i)
discutir violação ao
do CPC de 2015. A jurisprudência do
art. 1.022
STJ indica que, quando os acórdãos confrontados decidiram
situações distintas, não há teses dissonantes que autorizem o
cabimento
de
embargos
de
divergência,
mas
apenas
interpretações conforme os fatos apresentado;
é devida a
(ii)
aplicação da
porquanto o acórdão embargado
Súmula 315/STJ,
não examinou o mérito do recurso, confirmando decisão que não
conheceu do recurso especial devido à incidência das Súmulas 7
/STJ e 284/STF.
Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, havendo os acórdãos confrontados decidido situações
distintas, cada uma com suas peculiaridades, ora para afastar ora
para reconhecer a alegada ofensa ao
do CPC de 1973,
art. 535
atual
do CPC de 2015, não se pode dizer que há teses
art. 1.022
dissonantes a autorizar o cabimento de embargos de divergência,
mas apenas que, diante de casos distintos, cada Colegiado
interpretou a norma conforme os fatos apresentados.
No sentido da inadmissibilidade de embargos de divergência
nessas hipóteses, podem ser citados os seguintes julgados da
colenda Corte Especial:
[...]
Ademais, é devida a incidência do enunciado 315 da Súmula do
STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial."
No caso dos autos, o v. acórdão embargado negou provimento ao
agravo interno, confirmando decisão que não conhecera do
recurso especial, tendo em vista a incidência das Súmulas 7/STJ e
284/STF. Portanto, não houve exame, no aresto embargado, do
mérito do recurso.
Nesse contexto, a questão de fundo discutida no apelo especial
não foi julgada por este Tribunal, porque presente óbice formal ao
conhecimento do recurso, de maneira que não há matéria federal,
seja de direito material ou de direito processual, a ser uniformizada
no âmbito desta Corte Superior, nos termos exigidos pelos arts.
1.043, I e II, e § 2o, do CPC de 2015 e 266,
, e § 2o, do RISTJ.
caput
Outrossim, é imprópria a discussão, em sede de embargos de
divergência, acerca da aplicação de regra técnica relativa ao
Documento eletrônico VDA53767938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:52
Código de Controle do Documento: 0f945478-2fbd-479b-b0b7-635b13b646ee

conhecimento do recurso especial, no caso as Súmulas 7 /STJ e
284/STF
Afinal, a função dos embargos de divergência é uniformizar teses
jurídicas dissidentes quanto à matéria meritória, seja de direito
processual, seja de direito material, e não avaliar se a regra
técnica de conhecimento foi bem ou mal aplicada no caso
concreto, uma vez que tal análise esgota-se no âmbito dos órgãos
fracionários que julgam o recurso especial.
Com efeito, "a finalidade dos embargos de divergência é a
uniformização
da
jurisprudência
do
Tribunal,
não
se
apresentando como novo recurso ordinário nem se prestando
para a correção de eventual equívoco ou violação que tenha
" (AgInt nos
ocorrido no julgamento do recurso especial
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EAREsp 734.787/RS,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
15/02/2017,
.
15/03/2017)
[...]
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Documento eletrônico VDA53767938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:52
Código de Controle do Documento: 0f945478-2fbd-479b-b0b7-635b13b646ee

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53767938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:52
Código de Controle do Documento: 0f945478-2fbd-479b-b0b7-635b13b646ee

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.163.027 / PR
Número Registro: 2022/0205655-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011745020138160072 00020691220168160070 00030434820138160072 000304348201381600721
000304348201381600722
000304348201381600723
000304348201381600724
000304348201381600725
000304348201381600726
000304348201381600727
000304348201381600728 00035604320198160072 00195641720188160000 00438968220178160000
11745020138160072
195641720188160000
20691220168160070
30434820138160072
304348201381600721
304348201381600722
304348201381600723
304348201381600724
304348201381600725
304348201381600726
304348201381600727
304348201381600728
35604320198160072 438968220178160000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SEARA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - PR011849
JOSE RENATO GAZIERO CELLA - PR025250
LUCIANA MELLARIO DO PRADO - SP222327
FABRÍCIO LUIS AKASAKA TORII - PR035226
BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI - PR053575
GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - PR069672
MICHAEL FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - PR068323
EMBARGADO : AVERAMA ALIMENTOS S/A
OUTRO NOME : AVERAMA ALIMENTOS
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: MÁRIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI - PR029666
GIULIANO COLOMBO - SP184987
Documento eletrônico VDA54053791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: 55f771d5-9de0-4228-a2d8-91e660d4cbdd

MARCOS RODRIGUES DA MATA - PR036313
THIAGO BRAGA JUNQUEIRA - SP286786
INTERES.
: PRIMEJUS RECUPERACAO E ASSESSORIA DE CREDITO LTDA
OUTRO NOME : PRIME ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: HIGOR DE CARVALHO FRATTA - PR069659
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEARA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - PR011849
JOSE RENATO GAZIERO CELLA - PR025250
LUCIANA MELLARIO DO PRADO - SP222327
FABRÍCIO LUIS AKASAKA TORII - PR035226
BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI - PR053575
GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - PR069672
MICHAEL FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - PR068323
AGRAVADO
: AVERAMA ALIMENTOS S/A
OUTRO
NOME
: AVERAMA ALIMENTOS
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : MÁRIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI - PR029666
GIULIANO COLOMBO - SP184987
MARCOS RODRIGUES DA MATA - PR036313
THIAGO BRAGA JUNQUEIRA - SP286786
INTERES.
: PRIMEJUS RECUPERACAO E ASSESSORIA DE CREDITO LTDA
OUTRO
NOME
: PRIME ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: HIGOR DE CARVALHO FRATTA - PR069659
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Documento eletrônico VDA54053791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: 55f771d5-9de0-4228-a2d8-91e660d4cbdd

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: 55f771d5-9de0-4228-a2d8-91e660d4cbdd